Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-89.2010.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-89.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA NÃO PODERIA EXTINGUIR O PROCESSO SEM AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS QUE PENDEM DE APRECIAÇÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INCOMPLETUDE DO LAUDO PERICIAL – PERICIA REALIZADA COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE – PEDIDO EXTEMPORANEO DE JUNTADA DE NOVOS
SLIPS
– ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA PERITA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO contra o acórdão vinculado ao Id. n.

138370151, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra
a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito
”, já em fase de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. nº 1427-89.2010.811.0037 – Código 69119), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, declarou extinto o processo
“ante a satisfação da obrigação”
(cf. Id. nº 120148540).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à questão dos juros remuneratórios a serem aplicados no cálculo da repetição do indébito, a qual, embora não tenha constado dos pedidos do apelo, é matéria de ordem pública, e foi ventilada nas razões do recurso; e também padece de erro material, pois ignorou que, quem apresentou os slips foi o Banco, e não o embargante, e que
“o Embargante se insurgiu 4 (quatro) vezes nos autos para clamar pela apresentação de todos os SLIPS ou abertura de prazo para apresentação de seus próprias cálculos, o que foi repudiado na r. sentença de 1ª Instância”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 139785666).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 140503696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis as considerações feitas na sentença que declarou extinto o processo:

“(...)

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Isso
porque os slips foram juntados pelo executado antes da perícia e apenas após o laudo pericial é que o exequente apresentou sua irresignação quanto aos documentos, pugnando por nova juntada e nova perícia.

Registro que tal fato não só vai de encontro à boa-fé processual, como cabe à parte apontar qualquer vício/nulidade na sua primeira vez que manifestar no feito, o que não foi respeitado pelo exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO
, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil”.
(cf. Id. n. 120148540).

No recurso de apelação interposto pelo embargante, ele pediu que fosse
“acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a negativa em deferir a exibição dos Slips que estão incompletos, e complementação do laudo pericial com quesitos suplementares
”, e que

fosse “
cassada a sentença por extinguir o feito na fase de liquidação, por suposto pagamento, quando ainda não encerrada a fase de liquidação, com recursos pendentes de julgamento
” (cf. Id. n. 120148559).

O acórdão embargado desproveu o recurso, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Preambularmente, não há falar em impossibilidade de extinção do processo no caso, já que não foi atribuído efeito suspensivo a nenhum dos recursos que o apelante interpôs contra a decisão que determinou a exclusão dos juros remuneratórios na atualização do indébito. Ademais, até então, todas as decisões proferidas contra os recursos decorrentes do RAI 1002271-50.2021.8.11.0000 foram desfavoráveis ao apelante, restando, agora, apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo autor.

Ademais, não convencem as insurgências do apelante quanto ao conteúdo dos documentos periciados, isto é, a incompletude dos slips apresentados, já que, conforme mencionado na sentença, o apelante entregou para perícia os slips que deveriam ser analisados, e somente após o laudo pericial ficar pronto é que manifestou seu interesse na realização de perícia sobre outros documentos.

No caso, a magistrada concluiu que a conduta do apelante vai de encontro à boa-fé processual, e o apelante, por sua vez, beirando a violação ao princípio da dialeticidade, nada diz quanto a isso, se limitando a reafirmar insistentemente que o cálculo do perito está incompleto.

Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa por falta de resposta da perita quanto aos quesitos completares, pois a alegação é mera insatisfação do apelante quanto à conclusão adotada no laudo, já que os quesitos complementares foram apresentados pelo apelante no Id. n. 120148528, e os esclarecimentos foram devidamente prestados pela perita Érika Cristiane Oelke Rodrigues, na petição vinculada ao Id. n. 120148533.

(...)”.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente recurso, o embargante diz que
o acórdão padece de omissão quanto
“à aplicação dos juros remuneratórios ao cálculo de repetição de indébito”
(cf. Id. n. 139785666), mas não esclarece o que falta quanto aos juros aplicados no tal cálculo, além de admitir que o que chama de omissão sequer foi pedido no apelo por ele interposto, então não há como dizer que há omissão no acórdão embargado.

Quanto ao alegado erro material, o que se vê é que A alegação do embargante de que, quem apresentou os
slips
incompletos foi o Banco, e não o embargante, e que “
o Embargante se insurgiu 4 (quatro) vezes nos autos para clamar pela apresentação de todos os SLIPS ou abertura de prazo para apresentação de seus próprias cálculos, o que foi repudiado na r. sentença de 1ª Instância”,
não constou do apelo, sendo totalmente inovadora, e não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, já que, como já dito, o magistrado sentenciante concluiu que
“os slips foram juntados pelo executado antes da perícia e apenas após o laudo pericial é que o exequente apresentou sua irresignação quanto aos documentos, pugnando por nova juntada e nova perícia”
, e o embargante não impugnou essa afirmação, limitando-se a dizer, laconicamente, que
“não se pode homologar os cálculos, se a conta gráfica necessária para se proceder a liquidação está incompleta”, como no presente caso, em que “integralidade das contas gráficas não (foi) apresentada pelo Banco ao perito judicial, e (foi admitido pelo Banco) que diversas cédulas somente foram liquidadas no ano de 1996”
(cf. Id. n. 120148559 - págs. 16/17)

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022